Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-72.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 NCPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Em sede de cumprimento de sentença de alimentos, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 NCPC.

2. Em atendimento aos postulados da celeridade e economia processual, a transação entre as partes em processo de execução enseja o sobrestamento do feito até o cumprimento total da obrigação, e não a extinção do processo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.